Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-81.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de veículo. Autor que alega que os veículos segurados foram objeto de roubo e pleiteia o pagamento da indenização securitária correspondente. Recusa legítima da seguradora. Diversos indícios de fraude na contratação e do suposto sinistro. Autor que não logrou afastar tais elementos probatórios. Honorários advocatícios que devem obedecer ao disposto no artigo 85, §2o, do

Ementa:
Ação de cobrança. Seguro de veículo. Autor que alega que os veículos segurados foram objeto de roubo e pleiteia o pagamento da indenização securitária correspondente. Recusa legítima da seguradora. Diversos indícios de fraude na contratação e do suposto sinistro. Autor que não logrou afastar tais elementos probatórios. Honorários advocatícios que devem obedecer ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC, não sendo o caso de arbitramento por equidade. Sentença reformada apenas nesta parte. Apelo do autor improvido e provido o recurso adesivo da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000433-81.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/apelado
WILLIAN MARCOS IURA - ME, é apelado/apelante SUL AMÉRICA SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do autor e deram
provimento ao recurso adesivo da ré. V.U. ( Pedido de adiamento infeferido por falta de
fundamento legal).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 2/18
Apelante/Recorrido: Wilian Marcos Iura – ME
Apelada/Recorrente:
Sul
América
Seguro
de
Automóveis
e
Massificados S/A (Recurso Adesivo)
Comarca: Lucélia 1a Vara Judicial
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.647
EMENTA
Ação de cobrança. Seguro de veículo. Autor que alega que os
veículos segurados foram objeto de roubo e pleiteia o pagamento
da indenização securitária correspondente. Recusa legítima da
seguradora. Diversos indícios de fraude na contratação e do
suposto sinistro. Autor que não logrou afastar tais elementos
probatórios. Honorários advocatícios que devem obedecer ao
disposto no artigo 85, §2o, do CPC, não sendo o caso de
arbitramento por equidade. Sentença reformada apenas nesta
parte. Apelo do autor improvido e provido o recurso adesivo da ré.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Wilian
Marcos Iura ME em face de Sul América Seguro de Automóveis e
Massificados S/A, que a respeitável sentença de fls. 620/624, cujo
relatório se adota, julgou improcedente, condenando o autor ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados por equidade em R$10.000,00.
A ré opôs embargos de declaração a fls. 626/629,
os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 632.
Apela o autor (fls. 624/641), sustentando que a
divergência de cores dos veículos segurados no momento da vistoria
de fls. 610/618 na cor vermelha, todos engatados no caminhão de cor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 3/18
preta, não representa declaração inexata do apelante, pois a cor
vermelha se trata de pintura preparativa para receber a cor que o
segurado melhor escolher, e conforme fotos dos veículos roubados,
eles possuem sua estrutura fixa na cor preta; sobre o endereço
constante nos certificados de registro de veículo como sendo a cidade
de São Paulo, nada foi constatado de irregular no momento do
licenciamento e emplacamento; com relação ao proprietário e
segurado Fábio Batista Miasaki, tendo em vista o andamento do
processo de divórcio do apelante, este optou por adquirir os veículos
em nome daquele, o que não interfere no direito de indenização; a
apelada mesmo diante de todas as supostas irregularidades anuiu
com as renovações de novas apólices no 4098157-0 e 4098171-0 na
data de 09/06/2020 (fls. 596/601); com relação aos endossos com o
propósito de transferir para o autor a titularidade dos seguros
contratados, os mesmos continuaram vigentes e aceitos pela
seguradora. Pede a reforma da sentença.
Recorre adesivamente a ré (fls. 650/653), alegando
que o artigo 85, §2o, do CPC estabelece a fixação dos honorários de
sucumbência no percentual entre 10% a 20% sobre o valor atribuído à
causa que, no presente caso, refletirá o proveito econômico da
seguradora ré, de R$336.000,00. Argumenta que o §8o citado pela
sentença somente é aplicado caso o proveito econômico seja
inestimável, irrisório ou sendo o valor da causa reduzido, havendo
apreciação equitativa do juiz.
Recursos tempestivos; preparos anotados a fls.
642/643 e a fls. 656/658.
Contrarrazões a fls. 659/673 e a fls. 676/680.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 4/18
É o Relatório.
Cuida-se de demanda por meio da qual o autor
pretendeu o recebimento de indenização securitária no montante total
de R$336.000,00, com base na apólice com endosso e garantia
compreensiva (colisão, roubo e incêndio) em razão do suposto roubo
dos três veículos tipo reboque segurados, de placas EZG-3140,
EZK-3760 e DYH-1820.
A respeitável sentença julgou improcedente o
pedido, entendendo o culto Juiz que há fundada suspeita de fraude à
seguradora.
E, pese o inconformismo recursal do autor/apelante,
razão não lhe assiste.
Em contestação, a seguradora ré listou a fls.
204/213 inúmeros indícios de suspeita de fraude no sinistro
comunicado, tais como:
(i) inexistência do endereço indicado nos CRVs,
sendo que no referido logradouro não há nada que se relacione ao
segurado ou à empresa Rodotec;
(ii) os três veículos segurados foram emplacados
na mesma data (01/02/2019), mas não contaram com registro
sequencial;
(iii) quando da contratação do seguro dos três
veículos, com início de vigência em 15/01/2019, foi indicado como
proprietário segurado a pessoa de Fábio Batista Miasaki, funcionário
do autor no cargo de empacotador; o próprio autor afirmou em
sindicância interna que usou o terceiro para adquirir os veículos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 5/18
o suposto intuito de evitar a inclusão dos bens na partilha do seu
divórcio;
(iv) foram realizados três endossos para as
apólices, objetivando a substituição de veículos e alteração de dados
cadastrais (alteração das placas e chassis) em datas próximas (entre
21 e 29/03/2019), e isto poucos meses antes do suposto sinistro;
(v) os valores de aquisição dos veículos zero
quilômetro foram muito abaixo daqueles indicados nas apólices
(diferença de cerca de 140%);
(vi) a “coincidência” da existência de outra ação de
cobrança
de
indenização
securitária
(processo
no
1000991-87.2019.8.26.0326), ajuizada por outra pessoa e em trâmite
perante o mesmo juízo em Lucélia/SP, na qual se pretende
indenização securitária no mesmo montante perseguido nestes autos
(R$336.000,00) pelo roubo de três veículos semirreboques da marca
Rodotec; naqueles autos, também se falava em três apólices com
endossos para substituição de veículo e transferência de titularidade,
DUTs com informações que não correspondiam com a realidade,
contratação como valor determinado na apólice muito acima do valor
do bem segurado, veículos emplacados na mesma data, sem
sequência de emplacamento, mesma corretora de seguros, mesmo
local das apólices e, ainda, suposta ligação com Carlos Ananias
Campos de Souza, ex-prefeito da cidade de Lucélia/SP, sobre o qual
tramita processo criminal; apontou-se que o autor Wilian possui outras
empresas em sociedade minoritária com Carlos.
O autor, em singela réplica, tentou justificar os
apontamentos feitos pela ré, mas sem colacionar elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 6/18
probatórios robustos que sustentassem seus argumentos.
As justificativas do autor a respeito do endereço
inexistente apontado nos CRVs, bem como o motivo dele ter se
aproveitado de terceiro para adquirir os veículos e posteriormente
transferir as apólices para o seu nome, com a devida vênia, não
convencem.
Restou incontroversa a divergência de informações
a respeito dos valores de aquisição do veículo e aqueles informados à
seguradora, o que por si só já oferece indícios de falta de boa-fé na
contratação.
E o fato de a ré/apelada ter emitido novas apólices
no 4098157-0 e 4098171-0 na data de 09/06/2020 (fls. 596/601) nada
afeta a fraude verificada pela seguradora quando da regulação do
sinistro em questão, porquanto se tratam de contratos distintos.
O nobre magistrado sentenciante destacou, ainda,
suposta divergência de informações a respeito das cores
predominantes dos veículos (“a requerida apresentou informações extraídas
do sítio eletrônico do Detran/SP, que apontam fotos dos veículos segurados no
momento da vistoria (fls. 610/618) todos fotografados na cor “vermelha”, porém, nos
documentos dos veículo, (fls. 162/167), todos consta a cor “preta”.” - fls. 623).
No apelo, ainda que o autor tenha apontado que a
cor predominante dos veículos era mesmo a cor “preta” de acordo
com os parâmetros da Resolução CONTRAN no 400, de 15 de março
de 2012 (fls. 644/647), fato é que os demais indícios fraudulentos não
foram elididos.
O apelo do autor, portanto, deve ser improvido,
confirmando-se o decreto de improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 7/18
Já o recurso adesivo da ré, que impugna a forma de
arbitramento dos honorários sucumbenciais promovida pela sentença,
comporta acolhimento.
O juízo fixou os honorários por equidade em
R$10.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Todavia, com devido respeito ao culto Juiz, é caso
de simples aplicação do §2o do mesmo dispositivo.
O advogado Flavio Cheim Jorge, em seu artigo “Os
honorários advocatícios e o Novo CPC: primeiros apontamentos”
(site Migalhas), falando sobre o novo Código de Processo Civil, na
parte relativa aos honorários advocatícios, assentou o seguinte:
“4. Percentual sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor
da causa, independentemente da natureza da decisão.
Uma das maiores incongruências verificadas na literalidade do CPC/73
era o tratamento diferenciado conferido à natureza das demandas, para efeito de
fixação da verba honorária.
Assim, se se tratasse de demanda de natureza condenatória, os
honorários eram fixados entre o percentual de 10% a 20% sobre a condenação.
Contudo, se fosse demanda declaratória, constitutiva, cautelar, executiva ou mesmo
se a sentença fosse de improcedência, esse critério não deveria prevalecer.
Deveriam ser arbitrados consoante apreciação eqüitativa do juiz. Era o que dispunha
o conhecido § 4o, do art. 20: "Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior".
Por óbvio que se trata de disciplina completamente descabida e que não
deveria ser prestigiada pela jurisprudência. Não há um só argumento jurídico capaz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 8/18
de justificar o tratamento diferenciado, por exemplo, da sentença de procedência para
a sentença de improcedência numa demanda condenatória.
Visando corrigir esse grave equívoco legislativo e interpretativo, o NCPC
enfatizou em dois dispositivos a necessidade de fixação de honorários de forma
isonômica para as demandas, independentemente de sua natureza ou resultado:
Art.85........
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...)
(...)
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”.
Ainda sobre esse tema, fixação da verba honorária,
encontramos no site do Consultor Jurídico lúcido artigo da lavra do
eminente advogado e Professor José Rogério Cruz e Tucci, intitulado
“Novo Código de Processo Civil traz mudanças nos honorários
advocatícios”.
Disse o Professor Tucci:
“Continuando a desvendar o novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), entendo muito oportuno que os colegas tenham presente as novidades
introduzidas no âmbito dos honorários advocatícios.
Houve, de fato, inúmeras alterações sobre essa importante temática,
desde a condenação da Fazenda Pública em honorários mais condizentes com o
exercício profissional até a denominada sucumbência recursal.
A matéria encontra-se agora pontualmente disciplinada, em particular, nos
artigos 85 a 90 do diploma recém-promulgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 9/18
O parágrafo 14 do artigo 85 proclama, com todas as letras, que: “Os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar...”. Mas não é
só: inadmite-se a compensação na hipótese de sucumbência recíproca.
Os honorários serão devidos inclusive na hipótese de o advogado atuar
em causa própria (parágrafo 17).
Nada impede, por outro lado, que o causídico, credor de honorários,
requeira o levantamento dos mesmos em favor da sociedade de advogados por ele
integrada, na condição de sócio (parágrafo 15).
O princípio da causalidade continua a inspirar o legislador, como se infere
do caput do artigo 85: quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do
vencedor.
Ademais, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem
prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 1o do artigo 85 estabelece que são devidos
honorários: a) na reconvenção; b) no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo; c) na execução, resistida ou não; e d) nos recursos.
Os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da
condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa (parágrafo 2o). E isso
tudo, independentemente da natureza da decisão, se de extinção do processo
sem julgamento do mérito, de procedência ou de improcedência do pedido
(parágrafo 6o). Na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda
de objeto), a parte que deu causa ao processo deverá arcar com o pagamento
dos honorários.
Curiosamente, inovando no procedimento da ação monitória, reza o artigo
701 que, determinada a expedição do mandado de pagamento de entrega de coisa
ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo
de 15 dias para o respectivo cumprimento, os honorários advocatícios serão fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 10/18
em 5% do valor atribuído à causa.
Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária
será determinada em consonância com a tabela prevista no parágrafo 3o do artigo 85.
Verifica-se que, nesse particular, o novo CPC prestigiou a atuação profissional do
advogado, proibindo a condenação em montante irrisório.
Tratando-se de fixação de honorários em quantia certa, os juros de mora
incidirão a partir do trânsito em julgado do respectivo ato decisório (parágrafo 16).
Pondo um basta ao esdrúxulo enunciado da Súmula 453 do Superior
Tribunal de Justiça, o parágrafo 18 do artigo 85 preceitua que caberá ação autônoma
de cobrança no caso de ser omissa a decisão transitada em julgado quanto à
condenação da verba honorária.
Introduzindo importante novidade, que certamente exigirá maior
comunicação entre cliente e advogado, o artigo 85, parágrafo 1o, determina
expressamente que são devidos honorários nos recursos interpostos, de forma
cumulativa. Isso significa que a soma geral da condenação em honorários em 1o grau
e ainda na esfera recursal não poderá ultrapassar 20%, de acordo, aliás, com a regra
do subsequente parágrafo 11.
Como bem escreve Heitor Sica, “é fácil imaginar o cabimento dessa nova
disposição em sede de apelação: quando improvida, o tribunal haverá de aumentar a
condenação imposta ao vencido em 1o grau (desde que observado o limite aqui
referido); quando provida, não bastará “inverter” a responsabilidade pelas verbas
sucumbenciais, sendo necessário remunerar o advogado da parte vencedora pelo
trabalho adicional desenvolvido (respeitando-se, repita-se, o limite máximo de 20%)
(O Advogado e os Honorários Sucumbenciais no Novo CPC, Repercussões do novo
CPC, obra coletiva produzida pela Comissão de Direito Processual da OAB-SP, São
Paulo, Jus Podivm, 2015, p. 21-22).
Já no âmbito do cumprimento de sentença, além dos honorários fixados
no processo de conhecimento, o parágrafo 1o do artigo 523, quando não houver o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 11/18
pagamento voluntário pelo devedor no prazo de 15 dias, pré-fixa expressamente o
montante de 10% de multa, acrescido de mais 10% de honorários de advogado.
Tal disposição aplica-se igualmente no procedimento do cumprimento
provisório de sentença (artigos 520, parágrafo 2o, e 527).
No entanto, a teor do parágrafo 7o, ainda do artigo 85, não serão devidos
honorários no cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública, na
hipótese de expedição de precatório, mas desde que não tenha sido impugnado.
Nos domínios do processo e execução, ao despachar a petição inicial, o
juiz deverá fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% (artigo 827).
O valor dos honorários poderá ser reduzido pela metade se houver
pagamento no prazo de três dias (parágrafo 1o), ou então, ser elevado até 20%
quando rejeitados os embargos à execução, sempre considerado o trabalho efetivado
pelo advogado do exequente.
Como facilmente se observa nesta rápida exposição panorâmica, o
novel diploma processual merece elogio por ter tratado de forma séria e
cuidadosa essa matéria que interessa a todos, em especial, aos advogados.”
(grifos meus com a vênia do articulista).
É notório que o atual Código de Processo Civil foi
feito por advogados e para advogados, com auxílio de duas mãos
togadas.
Só que não se pode olvidar que no âmbito de um
processo existem dois (ou mais) advogados, sendo que um (ou uns)
ganham e outro (ou outros) perdem.
Ao reduzir de maneira inequívoca e drástica a
possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa do
Juiz (antigo artigo 20, parágrafos 3o e 4o do CPC anterior), alguns
advogados ficarão alegres, outros tristes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 12/18
A nova Lei determina em seu artigo 85, § 2o, que os
honorários sejam arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A
única ressalva ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (artigo 85, § 8o), além das hipóteses em que demandada a
Fazenda Pública, hipótese em que persiste a apreciação equitativa
(artigo 85, §3o).
Assim, aqueles que reclamavam dos “honorários
aviltantes” arbitrados pelos magistrados, agora não mais poderão fazê-
lo, restando o reclamo aos sucumbentes, que deverão explicar aos
seus constituintes a razão pela qual, além de perderem a causa,
serão obrigados a pagar honorários ao advogado do vencedor, que
por certo deixarão de ser aviltantes, ao menos aos olhos de quem os
recebe, mas escorchantes, aos olhos de quem os paga.
O assunto não é novo nesta Câmara e já foi por
mim abordado em julgamento anterior.
Em reforço, anoto o recente julgamento pelo STJ do
RECURSO ESPECIAL No 1.731.617 - SP (2017/0326842-6), Relator
o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, em 17/04/2018,
que restou assim ementado:
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO
PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 13/18
sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites
percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. 2. Segundo dispõe o § 6o
do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo
art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso
concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em
reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.”.
No corpo do referido Acórdão o nobre Ministro
assentou:
“Relativamente aos limites dos valores dos honorários advocatícios
sucumbenciais, a nova lei processual previu as situações nas quais a verba
sucumbencial pode ser arbitrada por apreciação equitativa, limitando-as às causas
"em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo" (art. 85, § 8o).
Lembro que, no diploma anterior, as hipóteses nas quais os honorários
poderiam ser fixados por equidade eram mais amplas, contemplando decisões das
quais não resultava condenação, como no decreto de extinção do processo sem a
resolução do mérito e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
(CPC/1973, art. 20, § 4o).
Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação
equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais
estabelecidos pelo código. Nesse sentido é a jurisprudência uníssona desta Casa.
Cito, em abono dessa assertiva, dentre muitos, os seguintes julgados:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 14/18
7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado
não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015. (...) (AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL.
VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES. VALOR FIXO.
CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Nos termos
do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, a fixação dos honorários nas
ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10%
(dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o
valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de
equidade. (...) (AgInt no AREsp 1106099/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS
PREMISSAS
DE
FATO
ADOTADAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A fixação dos honorários advocatícios não
está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base
de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do
CPC/73, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. (...) (AgRg no
AREsp 631.733/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 07/08/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 15/18
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o DO
ART. 20 DO CPC/73. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
eg. Corte entende que, nas causas em que não haja condenação, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do § 4o
do artigo 20 do CPC/73, não ficando adstrito o juiz aos limites percentuais
estabelecidos no § 3o, mas aos critérios neste previstos. (...) (AgInt no AREsp
1034919/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
23/05/2017, DJe 01/06/2017).
Ocorre que, a par da impossibilidade de se aplicar critérios de equidade
nas hipóteses não expressamente previstas em lei (CPC/2015, art. 140, § ún.), o
Código de Processo Civil vigente é expresso em dispor que os limites percentuais
previstos em seu art. 85, § 2o, aplicam-se "independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito" (§ 6o). Cito, a propósito:
8. § 6o. Fixação dos honorários no caso de improcedência ou extinção
sem resolução do mérito. Mais uma boa inovação do CPC/2015, que buscou resolver
um problema prático existente no CPC/1973. 8.1. Como já exposto, no sistema
anterior havia fixação de no mínimo 10% sobre o valor da condenação, no caso de
procedência. Contudo, para o caso de improcedência ou extinção sem mérito, não
havia critério objetivo: ficava a critério do juiz a fixação (§ 4o do artigo 20 do
CPC/1973). Diante disso, muitas vezes a procedência acarretaria uma fixação em
valores "elevados" (10% do valor da condenação), ao passo que a improcedência
acarretava uma fixação em valor fixo, ínfima, considerando os valores debatidos no
processo. Poderia o juiz, se quisesse, condenar com base no valor da causa. Mas
era uma opção. Por isso, a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que, no
caso de improcedência, condenação em valor inferior a 1% do valor da causa seria
considerada irrisória (vide jurisprudência selecionada). Muitas vezes, mesmo o 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 16/18
era uma quantia pequena considerando todo o trabalho exercido no processo. 8.2.
Nesse contexto é que vem a inovação desse § 6o: improcedente ou extinto sem
mérito o processo, a fixação dos honorários em favor do réu vencedor deve ser a
mesma que se verifica quando do autor vencedor. Como não há procedência, não há
valor da condenação. Assim, a base de cálculo será, principalmente, o valor da causa
atualizado (§ 2o). Trata-se de excelente alteração, para equiparar a figura do autor e
do réu em relação à sucumbência. 8.3. Contudo, a realidade prática mostra que, ao
menos no início da vigência do Código, esse dispositivo muitas vezes não vem sendo
aplicado pelos juízes, pelos mais diversos argumentos. Há decisões que afirmam ser
esse dispositivo inconstitucional, por violar o acesso à justiça, onerando em demasia
o autor. Outras decisões aplicam o princípio da vedação do enriquecimento sem
causa para não aplicar os honorários de acordo com o § 6o. Outros aplicam de forma
analógica e com força na isonomia o § 8o (que permite majorar os honorários se a
quantia for muito baixa). E há simplesmente as decisões que, sem qualquer
fundamentação ou sequer mencionando este § 6o, fixam conforme se fazia à luz do
CPC/1973. 8.4. De minha parte, enquanto não revogado ou declarado
inconstitucional o dispositivo em análise, entendo que ele deveria ser aplicado e
isso é exatamente feito por diversos magistrados, que simplesmente aplicam a lei.
8.5. Resta verificar como a jurisprudência dos tribunais se fixará, especialmente a dos
tribunais superiores. 8.6. No âmbito da I Jornada de Direito Processual do CJF,
editou-se enunciado na linha do que aqui defendido, no sentido da aplicação de que
descabe aplicação por equidade em relação a este parágrafo (enunciado 6, na
jurisprudência selecionada). (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz;
ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria Geral do
Processo: Comentários ao CPC de 2015. Parte Geral. São Paulo: Método, 2016.
Págs. 328/329).
Em tais condições, com o decreto de improcedência dos pedidos
formulados pela recorrida na reconvenção que propôs, na qual objetivava a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 17/18
condenação da recorrente no pagamento de quantia fixa (R$ 68.490,24), faz-se
imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado da
recorrente-reconvinda observe os limites mínimo e máximo estipulados em
dispositivo legal vigente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar
em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pela
recorrida ao patrono da recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor
da causa na reconvenção.
É como voto.”.
E o caso dos autos indica claramente a violação ao
disposto no artigo 85, §2o do CPC, pois não era caso de arbitramento
com lastro no §8o do mesmo artigo.
Não
se
ignora,
por
derradeiro,
movimento
jurisprudencial recente da Egrégia Corte Superior no sentido de
admitir a fixação equitativa de forma excepcional também aos casos
de elevado valor, para que se evite o enriquecimento desproporcional.
Ocorre que tal entendimento deve ser aplicado de
forma excepcionalíssima, sob pena de tornar letra morta o texto de lei.
No caso concreto, o autor buscou um proveito
econômico no importe de R$336.000,00, o que não importa cifra
astronômica que autorize a aplicação do entendimento supracitado.
A ré se portou de forma diligente e logrou êxito em
desconstituir a pretensão inicial, sendo razoável que a verba
honorária devida ao seu advogado incida, portanto, sobre o proveito
econômico revertido em benefício do seu cliente.
Dessa forma, fica a respeitável sentença reformada
apenas no tocante aos honorários advocatícios, que passam a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-81.2020.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 18/18
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo
85, §2o, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo do autor e DOU PROVIMENTO ao recurso
adesivo da ré, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR